Tribunal: TJES
Processo: 5001134-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001134-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EZEQUIEL ROCHA MAROSENE
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MATEUS -1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001134-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MATEUS -1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

em face do v. Acórdão acostado no ID. 2458102, proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem no Habeas Corpus nº 5001134-12.2022.8.08.0000.

Em síntese, argumenta o embargante (ID. 2711243) que incorreu em omissão o v. Acórdão, visto que não foram apreciados os fatos supervenientes ocorridos durante a tramitação do Habeas Corpus, consistentes na redesignação da audiência de instrução e julgamento por 03 (três) vezes após a impetração do referido
mandamus
e a sessão de julgamento, sendo que, na última redesignação, a audiência anteriormente marcada para o dia 13/6/2022 fora redesignada para o dia 08/8/2022.

À vista disso, pugna seja sanada a omissão apontada, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, ora embargante.

Certidão no ID. 2743819 consignando a tempestividade do recurso.

Em seu parecer (ID. 2780290), o ilustre Procurador de Justiça opina pelo improvimento dos presentes embargos declaratórios.

É o relatório.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 22 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001134-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MATEUS -1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

em face do v. Acórdão acostado no ID. 2458102, proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, denegou a ordem no Habeas Corpus nº 5001134-12.2022.8.08.0000.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos art. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega o embargante que o v. Acórdão fora
omisso
, porquanto não analisados fatos ocorridos após a impetração do
mandamus
, consistentes na redesignação da audiência de instrução e julgamento por 03 (três) vezes após a impetração do referido
mandamus
e a sessão de julgamento, sendo que, na última redesignação, a audiência anteriormente marcada para o dia 13/6/2022 fora redesignada para o dia 08/8/2022.

Nesse quadrante, sobreleva registrar que, de acordo com o documento acostado no Id. 2711240, a redesignação da audiência para o próximo dia 08 de agosto do corrente ano se deu em razão da autoridade coatora ter sido convocada por este Eg. TJES para ministrar curso presencial sobre o Sistema PJE Criminal nos dias 13, 14, 15, 22, 23 e 24 de junho do fluente ano, conforme publicado no E-Diário, em 11 de Maio de 2022.

Ocorre que, da leitura do v. Acórdão, verifica-se plena e profunda análise probatória, tendo sido enfrentados diretamente os argumentos defensivos, bem como expressados os motivos pelos quais fora mantida a prisão preventiva do paciente, consoante se infere de alguns desses trechos abaixo colacionados:

“
No que
tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de homicídio qualificado é superior a 12 (doze) anos.

Em relação ao periculum libertatis, nota-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada com base no requisito da garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão da existência de aspectos que evidenciam a
gravidade em concreto da conduta
, diante do
modus operandi
empregado, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que o paciente teria fugido após o crime.

É de se destacar, ainda, que, nas informações prestadas no Id. 2165648, a apontada autoridade coatora assevera que “a manutenção da prisão do paciente se faz necessária, tendo em vista que a sua soltura colocaria em risco a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime imputado, diante do modus operandi utilizado, em que a vítima foi golpeada na região do pescoço com uma arma branca (faca) vindo a óbito. Ademais, conforme relatório de fls. 32/33, o acusado teria fugido após o crime para lugar incerto e não sabido, sendo portanto, necessária sua prisão também para assegurar a aplicação da lei penal”.

(...)

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 01 (um) ano e 7 (sete) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito de homicídio qualificado, bem como o fato de que a superveniência da pandemia de Coronavírus foi advento imprevisível e extraordinário, que abalou toda a comunidade mundial e demandou adaptação por parte, inclusive, de todos os atores processuais, sendo inevitável e compreensível a ocorrência de alguns atrasos na tutela jurisdicional”.

À vista disso, observa-se que a questão fora devidamente apreciada, não ostentando o Acórdão decisão vergastado quaisquer omissões, contradições e/ou obscuridades a serem sanadas.

Digno de nota salientar, outrossim, que eventuais fatos supervenientes ao julgamento do
Habeas Corpus
, tais como a redesignação da audiência ocorrida no caso vertente, não configuram, a toda evidência, vícios passíveis de correção na estreita via dos embargos declaratórios.

Nesse contexto, como bem destacou o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, em parecer acostado no ID. 2780290,
“(...)
ao manejar os presentes embargos de declaração, o insurgente pretende a obtenção de nova decisão, em razão de fatos novos que, em razão de sua extemporaneidade, fugiram do escopo da decisão vergastada”.

Desta feita, ausentes quaisquer das hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição, mormente quando a pretensão do embargante cinge-se ao nítido propósito de reanálise probatória, inviável à espécie recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por inexistirem os vícios alegados pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001134-12.2022.8.08.0000

PACIENTE: EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MATEUS -1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO.
FATOS SUPERVENIENTES.

INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NATUREZA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reiteração de embargos declaratórios só tem cabimento em face de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão relativo ao recurso anterior da mesma natureza.

2. Eventuais fatos supervenientes ao julgamento do
Habeas Corpus
não configuram, a toda evidência, vícios passíveis de correção na estreita via dos embargos declaratórios.

2. Caso em que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

2. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.